Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706292-70.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDA MIRANDA DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos que o recurso extraordinário se encontrava sobrestado a fim de se aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal no leading case (RE n. 1211446) em que foi reconhecida a existência de repercussão geral no tocante a possibilidade de servidora pública, mãe não gestante, em união estável homoafetiva, cuja gestação de sua companheira decorreu de procedimento de inseminação artificial heteróloga, gozar de licença-maternidade. (Tema n. 1.072). Verifica-se que a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o aludido Tema, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: “A mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo de licença-maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença-paternidade”, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. (Plenário, 13.3.2024). Diante disso, impõe-se a remessa dos autos ao órgão julgador dos acórdãos recorridos para realização de juízo de retratação, se esse for o caso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal